Tribunal: TJDFT
Processo: 0705865-49.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705865-49.2023.8.07.0013 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. L. A. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARY MARCIA ALMEIDA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL, D. L. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARY MARCIA ALMEIDA DE ARAUJO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator